Tribunal: TJSP
Processo: 2062063-95.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
*TUTELA DE URGÊNCIA – Contrato – Serviços bancários – Determinada a suspensão das cobranças relativos ao empréstimo em discussão, bem como os descontos relativos a ele na conta do autor – Possibilidade – Presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência - Multa cominatória – Insurgência em relação à multa diária no valor de R$ 300,00, limitada a R$ 10.0000,00 – Multa

Ementa:
*TUTELA DE URGÊNCIA – Contrato – Serviços bancários – Determinada a suspensão das cobranças relativos ao empréstimo em discussão, bem como os descontos relativos a ele na conta do autor – Possibilidade – Presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência - Multa cominatória – Insurgência em relação à multa diária no valor de R$ 300,00, limitada a R$ 10.0000,00 – Multa legalmente estabelecida, devido ao caráter inibitório das astreintes - Decisão mantida - Recurso não provido*